Tribunal: STF
Processo: RE 861239
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. ATAQUE POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO NO AI 791.292-QO-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). REEXAME DE FATOS DA CAUSA OU DE OCORRÊNCIAS PROCESSUAIS CIRCUNSTANCIAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF AO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. O acórdão do STJ que julgou o recurso especial e rejeitou os embargos de declaração foi impugnado mediante a interposição de recurso extraordinário e de embargos de divergência. Todavia, apresentados os embargos de divergência, a interposição do recurso extraordinário só seria cabível, em tese, contra o acórdão que julgou aquele apelo. Assim, o ataque do mesmo acórdão (o que apreciou o especial), por mais de um recurso (extraordinário e embargos de divergência), viola o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes: ARE 850.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015; RE 839.163-QO-segunda, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2015; AI 771.806-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/4/2012; AI 563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ de 4/11/2005; RE 355.497-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 25/4/2003.



    2. Conforme a orientação assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010, Tema 339): “(…) o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. O acórdão proferido pelo STJ encontra-se devidamente fundamentado, expondo de forma clara e profunda os motivos que levaram a Corte a prover o recurso especial. 



    3. A função desta Corte, em sede de recurso extraordinário, cinge-se à solução de controvérsias relacionadas à interpretação da Constituição Federal, não se prestando para o mero reexame dos fatos da causa ou da ocorrência ou não de ocorrências processuais circunstanciais. 



    4. A alegação da recorrente consiste, basicamente, em denunciar a omissão do Tribunal de origem sobre determinada questão. Essa, certamente, não é questão constitucional. Ela se resolve, não mediante interpretação e aplicação de norma constitucional, mas sim unicamente pelo exame e cotejo de peças processuais, mais especificamente entre o disposto na petição inicial, as razões do julgado do TRF4 e a fundamentação do acórdão recorrido. Ora, esse não é papel que as instâncias extraordinárias devem cumprir; não podem elas ser demandadas para simples comparação de peças processuais. Orientação que decorre da Súmula 279/STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.